Tribunal: TCU
Processo: 025.554/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1672/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.554/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Machado (XXX.554.206-XX); Angela Maria Silva Parodia (XXX.788.816-XX); Claudia Margaridi Olszewski (XXX.214.729-XX); Claudia Margaridi Olszewski (XXX.214.729-XX); Marcia Elisabeth Machado Goncalves (XXX.982.766-XX); Maria Aparecida Machado (XXX.204.561-XX); Maria Madalena Januario (XXX.509.606-XX); Sueli Margaridi (XXX.541.669-XX); Sueli Margaridi (XXX.541.669-XX); Tania Mara Margaridi Ferreira (XXX.966.979-XX); Ursula Andrea Margaridi (XXX.280.909-XX); Ursula Andrea Margaridi (XXX.280.909-XX); Valeria Luiza Machado (XXX.548.726-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.